Tribunal: TJMT
Processo: 1039417-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1039417-65.2022.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA RELATORA, DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DO 3o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) E 4o VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), VENCIDO O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO JUDICIAL CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS. ATUAÇÃO DO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REDUÇÃO JUDICIAL DAS MULTAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar ação proposta por concessionária autuada pelo PROCON/MT, reconheceu a legalidade dos procedimentos administrativos sancionatórios, mas reduziu judicialmente os valores das multas aplicadas, por considerá-los desproporcionais frente à gravidade concreta das infrações. O agravante sustenta suposta invasão judicial no mérito administrativo e legalidade da penalidade fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial incorreu em indevida incursão no mérito administrativo ao revisar o valor das multas impostas pelo PROCON; e (
ii
) estabelecer se os montantes fixados nas penalidades administrativas extrapolaram os limites da razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação jurisdicional que analisa a proporcionalidade de sanções administrativas não representa invasão no mérito do ato administrativo, mas decorre do controle de legalidade, inerente à função jurisdicional.

A decisão impugnada reconhece expressamente a legalidade dos procedimentos administrativos, a regular notificação da empresa, a ampla defesa e a fundamentação suficiente para caracterização das infrações e imposição das sanções.

O juízo judicial restringe-se à compatibilidade da sanção aplicada com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem reavaliar a materialidade ou autoria das infrações apuradas.

Os valores das multas (R$ 28.000,00, R$ 36.000,00 e R$ 31.500,00), em contraste com o valor das reclamações (entre R$ 268,00 e R$ 1.369,00), evidenciam desproporção objetiva que justifica a intervenção judicial.

A ausência de justificativa concreta na decisão administrativa sobre a aplicação dos critérios do art. 57 do CDC para a fixação dos valores das multas fragiliza a presunção de proporcionalidade da sanção.

A redução das multas para R$ 3.000,00 cada não anula os efeitos sancionadores e pedagógicos do ato administrativo, preserva sua validade e respeita os limites da atuação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial da proporcionalidade de sanções administrativas não configura invasão no mérito do ato, mas exercício legítimo do controle de legalidade.

A sanção administrativa deve observar, além da legalidade formal, a adequação entre a gravidade da infração e o montante da multa, sob pena de nulidade parcial por desproporcionalidade.

A omissão de fundamentação concreta na decisão administrativa quanto aos critérios utilizados para fixar o valor da multa justifica sua revisão judicial, nos limites constitucionais da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CF/1988, art. 5o, LIV; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDE
S
KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1039417-65.2022.8.11.0041, mediante a qual foi parcialmente provido o recurso da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., reduzindo-se os valores das multas aplicadas pelo PROCON/MT nas esferas administrativas que culminaram na inscrição das CDAs em execução fiscal.

A demanda originária versa sobre Embargos à Execução Fiscal opostos pela concessionária, nos quais se buscava a declaração de nulidade dos processos administrativos sancionadores e, subsidiariamente, a redução dos valores das penalidades pecuniárias impostas.

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 julgou improcedentes os pedidos, concluindo pela regularidade dos atos administrativos e pela adequação dos valores sancionatórios, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada, a Energisa interpôs apelação, na qual sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa, aduzindo que a produção de prova oral seria imprescindível para demonstrar a higidez dos procedimentos técnicos adotados nas inspeções e faturamentos que deram origem às reclamações dos consumidores.

No mérito, reiterou alegações de nulidade dos processos administrativos, insuficiência de fundamentação, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e desproporção entre os valores das multas e a gravidade das condutas.

A relatora, entretanto, afastou a preliminar e, ao examinar o mérito, concluiu que os processos administrativos seguiram o rito legal pertinente, com observância ao contraditório e à ampla defesa, mas reconheceu que os valores das penalidades aplicadas — R$ 28.000,00; R$ 36.000,00; e R$ 31.500,00 — destoavam significativamente dos valores das reclamações que lhes deram origem, oscilando entre R$ 268,01 e R$ 1.369,75, verificando manifesta desproporção entre a gravidade dos fatos e o montante das sanções. Assim, reduziu as multas para R$ 3.000,00 cada, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Contra essa decisão o Estado interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo para revisar penalidades regularmente aplicadas pelo PROCON.

Argumenta que a decisão agravada teria violado o princípio da separação dos poderes, pois, ainda que reconhecida a regularidade dos processos administrativos, promoveu a diminuição dos valores estabelecidos pela autoridade administrativa.

Afirma, ainda, que as multas foram fixadas em estrita observância aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos parâmetros do Decreto 2.181/1997, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

Por fim, pede a integral reforma da decisão e a manutenção dos valores originalmente arbitrados.

A concessionária apresentou contrarrazões, defendendo que a decisão agravada se limitou a exercer controle judicial de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, e que a redução das multas se justificou diante da excessiva desproporção entre a infração e a penalidade aplicada, mantendo-se
incólume
a presunção de legitimidade do ato administrativo quanto à ocorrência das infrações.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada examinou de forma completa e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mantendo íntegra a regularidade dos processos administrativos, reconhecendo a legitimidade da atuação do PROCON/MT e a observância do devido processo legal, mas concluindo que os valores das multas aplicadas ultrapassavam o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autorizou sua adequação pela via judicial.

Em primeiro lugar, não procede a alegação do agravante de que teria havido indevida incursão no mérito administrativo.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Acerca do valor da multa aplicada.

Tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais
casos.(
Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que a execução fiscal tem por objeto 3(três) (
CDA’s
) n. 2022775211, 2022775208 e 2022775210, extraídas dos processos administrativos n. 51.001.001.17-0035082, 01150282908 e
01150261830 ,
no valor total de R$ 158.731,31 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), atualizado em junho de 2022.

Conforme consta dos autos, a multa administrativa que deu origem à referida CDA foi imposta à Embargante em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor:

I –
Maristela da Costa Andrade
, em razão de contestação de débito fatura de energia elétrica, no valor de R$ 1.369,75– para que haja troca de titularidade - multa aplicada de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); (Id. no 277615863 – p. 17)

I –
Hesller

Jeoas
Xavier de
Almeida
,
em razão de contestação de na falha de energia, onde ocasionou danos em seu produto CPU AM2 HD 160 02, do mês de 05/2015, a Energisa apresentou proposta de ressarcimento no valor de R$ 391,00, Porém não foi aceita – multa aplicada de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); (Id. no 277615863 – p. 17)

I –
Aguido
da Cruz
Macedo
,
em razão de contestação de fatura de energia elétrica, do mês de 04/2025, no valor de R$ 455,95 e do mês 05/2015 no valor de R$ 268,01– multa aplicada de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais); (Id. no 277615863 – p. 9)

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a par do objeto da reclamação, entendo que
o valor fixado em R$ 80.000,00 fogem
aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE .
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .
II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação.
III .
Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando
esta
se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo
legal .
IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487,
I .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel.
Min .
Herman Benjamin, j. 24.09.2009.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00261060520148110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal. 2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas. 3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. 4. As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. 5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões. 6. Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso parcialmente provido.

(...)

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que os valores arbitrados mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos: Multa originalmente fixada em R$ 35.000,00 → Reduzida para R$10.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 60.000,00 → Reduzida para R$20.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 63.000,00 → Reduzida para R$5.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$5.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 56.000,00 → Reduzida para R$6.000,00.” (N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

No caso, a desproporção entre o valor da multa e a infrações alegadas transparece claramente dos autos. Por exemplo, ao processo administrativo (PA no 0115-026.183-0), a multa de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) foi aplicada em relação a uma cobrança contestada de R$ 723,96 (setecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), resultando em um montante superior a 43 vezes o valor da reclamação.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto das reclamações tem que os valores arbitrados mostram-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos:

Multa originalmente fixada em R$ 28.000,00 → Reduzida para R$ 3.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 36.000,00 → Reduzida para R$ 3.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 31.500,00 → Reduzida para R$ 3.000,00;

Com efeito, o
quantum
fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.” (
sic
id 283110872)

Como se vê, a decisão não reavaliou fatos apurados pelo PROCON, tampouco negou a materialidade ou a autoria das infrações imputadas à concessionária.

Ao contrário, expressamente reconheceu que os procedimentos administrativos seguiram o rito previsto no Decreto 2.181/1997, que a empresa fora regularmente notificada em todas as fases, apresentara defesa e interpusera recursos administrativos, e que as decisões continham fundamentação suficiente para caracterizar o ilícito consumerista e justificar a imposição da multa.

O provimento jurisdicional limitou-se, portanto, ao juízo de compatibilidade constitucional da sanção aplicada, nos estritos termos da legalidade e dos princípios que regem a Administração Pública, sem que isso represente revisão do mérito administrativo.

A atuação jurisdicional sobre a proporcionalidade das sanções impostas pelo Poder Público encontra amparo direto no ordenamento jurídico, pois decorre do controle de legalidade, que é inerente à função jurisdicional.

A avaliação da proporcionalidade não equivale à formulação de juízo técnico-administrativo, mas sim à verificação da conformidade da sanção com os princípios basilares da Administração, especialmente quando há manifesta discrepância entre a gravidade concreta da infração e o montante aplicado, como ocorre no caso.

Os valores das reclamações dos consumidores que ensejaram as multas variavam entre aproximadamente R$ 268,00 e R$ 1.369,00, ao passo que as multas administrativas atingiram montantes de R$ 28.000,00, R$ 36.000,00 e R$ 31.500,00, o que revela, de forma evidente, a necessidade de controle judicial da medida.

Mesmo reconhecendo que a multa deve possuir caráter sancionador e pedagógico, não se pode admitir que tal finalidade se converta em penalidade desarrazoada e desproporcional, especialmente quando o órgão administrativo não explicita, de modo concreto, como os critérios do art. 57 do CDC conduzem aos valores fixados.

A desproporcionalidade é manifesta e foi objetivamente demonstrada na decisão recorrida.

Importante ressaltar que a decisão monocrática não negou validade ao ato administrativo, nem reduziu a multa por razões subjetivas ou discricionárias, mas apenas constatou que o valor aplicado excedia os limites constitucionalmente admissíveis, à luz do objeto da reclamação e da repercussão econômica concreta das supostas infrações.

A intervenção judicial deu-se, assim, de modo pontual e excepcional, preservando-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos e assegurando-se, simultaneamente, que não se produzam efeitos jurídicos desarrazoados.

O agravante limita-se a afirmar que a multa fora aplicada nos parâmetros legais, mas não enfrenta a razão determinante da decisão agravada, que foi justamente a ausência de proporcionalidade numérica entre a conduta infracional e o montante da penalidade.

Tampouco rebate a conclusão de que a decisão administrativa não explicita de forma clara quais elementos objetivos justificaram a fixação das multas em patamares tão elevados. Insiste, de forma genérica, na separação dos poderes, mas não demonstra de que modo a decisão judicial teria substituído a discricionariedade administrativa, quando na verdade apenas corrigiu a inadequação entre meios e fins, preservando o ato administrativo quanto à sua validade, mas ajustando-o aos parâmetros constitucionais.

Nada há, pois, que justifique a reforma da decisão.

A redução das multas para R$ 3.000,00 cada apresenta-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conserva o caráter sancionador e pedagógico do ato, respeita a autonomia administrativa do PROCON e evita que o exercício do poder sancionatório resulte em penalidades excessivas.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantenho integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(
1
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
21
DE J
ANEIRO
DE 202
6
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estatal, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais) para R$ 9.000,00 (nove mil reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos autos, discute-se a legalidade e a adequação da penalidade administrativa imposta à Energisa, decorrente de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, conforme apurado em processo administrativo regularmente instaurado pelo PROCON/MT, e formalizado por
meio das
Certidões de Dívida Ativa (
CDA’s
) n. 2022775211, 2022775208 e 2022775210.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2o da CF/88) e da legalidade (art. 5o, II da CF/88), ao adentrar no mérito do ato administrativo para reduzir o valor da penalidade, que, segundo alega, fora fixada dentro dos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos
arts
. 24 e 28 do Decreto Federal no 2.181/97.

Afirma que o Judiciário, ausente ilegalidade ou vício no procedimento administrativo, não pode substituir a Administração na quantificação da sanção, especialmente quando respeitados os critérios legais e os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Sustentar que a multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, devendo ser suficientemente dissuasiva, sem se tornar confiscatória.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com a manutenção do valor originário da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

A relatora DESA. MARIA EROTIDES KNEIP votou para negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reduziu o valor da multa.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso.

Com a devida vênia a eminente Relatora, divirjo parcialmente de sua conclusão, tão somente no que se refere ao quantum fixado a título de penalidade.

Como bem relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais) para R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao fundamento de que o valor originalmente estipulado seria desproporcional, à luz da natureza da infração e da ausência de demonstração de prejuízos relevantes aos consumidores.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade e da proporcionalidade da sanção administrativa imposta, especialmente no tocante aos limites da atuação jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo sancionador.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que o controle jurisdicional dos atos administrativos
limita-se
à análise da sua legalidade, não sendo admissível, em regra, a incursão judicial sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre os critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração Pública, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta ofensa a princípios constitucionais.

No caso em exame, verifica-se que o processo administrativo sancionador tramitou regularmente, com plena observância aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e motivação. A multa imposta decorreu de infração às normas consumeristas, regularmente apurada e fundamentada, conforme expresso
nas Certidões
de Dívida Ativa (
CDA’s
) n. 2022775211, 2022775208 e 2022775210.

Não há, portanto, vícios que comprometam a legalidade do procedimento administrativo que justifiquem a anulação ou modificação da sanção aplicada.

Superada essa análise preliminar, passo à avaliação da alegada desproporcionalidade da multa administrativa.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a sanção pecuniária deve ser fixada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sempre dentro dos limites legais estabelecidos pelo próprio CDC. A multa, no caso, foi fixada no valor de R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais), quantia que não ultrapassa os parâmetros normativos, tampouco se mostra desarrazoada à luz das circunstâncias do caso.

Ainda que o Poder Judiciário possa intervir excepcionalmente no quantum da multa, essa atuação deve ser limitada às hipóteses de evidente excesso, ilegalidade ou confisco, o que não se verifica nos presentes autos. A conduta infracional foi devidamente apurada, o valor da multa está compatível com a capacidade econômica da empresa infratora, e visa desestimular a reiteração de práticas lesivas aos consumidores.

A multa administrativa tem função sancionatória e pedagógica, servindo não apenas para penalizar o fornecedor pela infração cometida, mas para garantir a efetividade da legislação consumerista, desencorajando condutas semelhantes.

Conforme bem assentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Desde que o processo administrativo tenha observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, e diante da inexistência de vícios ou nulidades, o ato administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor deve ser mantido.
2. Não é possível a redução do valor da multa aplicada ante a total observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade." (NU 0504000-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL - NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA - REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN ATENDIDOS - AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - INTELIGÊNCIA ART. 3o DA LEF - SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal." (NU 0026678-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Desse modo, a decisão monocrática que reduziu a penalidade pecuniária de R$ 95.500,00 para R$ 9.000,00 incorreu em indevida substituição do critério técnico-administrativo do PROCON pelo juízo subjetivo judicial, sem respaldo legal ou comprovação de abuso ou desvio de finalidade, violando, assim, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (
arts
. 2o e 5o, II, da Constituição da República).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão monocrática agravada, restabelecendo o valor original da multa administrativa no montante de R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais), conforme fixado no procedimento sancionador levado a efeito pelo PROCON/MT.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática da Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, que proveu, em parte, o Apelo, manejado pela Agravada, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo ora Agravante, para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Consta dos autos que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – opôs
os Embargos à Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, relacionada a reclamação de consumidor.

Sustentou, no mérito, a nulidade do processo administrativo sancionador, ao argumento de que a decisão que aplicou a penalidade violou os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório, porquanto não teria analisado adequadamente os argumentos e documentos apresentados no curso do procedimento administrativo.

Defendeu a inexistência de infração administrativa, sustentando que cumpriu todas as exigências regulatórias e atuou em conformidade com as normas do setor elétrico, tendo realizado inspeção técnica, prestado esclarecimentos à consumidora e observado os procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL.

Argumentou, ainda, que a multa aplicada se mostrou desproporcional e desarrazoada, por não guardar relação com a gravidade da suposta infração, com a vantagem auferida ou com a sua capacidade econômica, caracterizando desvio de finalidade e violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

Formulou pedido subsidiário de redução do valor da penalidade, caso não fosse reconhecida a nulidade ou a inexigibilidade do débito, defendendo a necessidade de adequação do montante aos critérios legais de graduação da multa administrativa.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% do valor da causa.” (Sic).

Contra essa decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – interpôs o
Recurso de Apelação.

A Apelante levantou a prejudicial de cerceamento de defesa, visto que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide e, no mérito, defendeu a nulidade dos processos administrativos, reforçando a ilegalidade das penalidades impostas e, subsidiariamente, pugnou pela redução dos valores das multas aplicadas.

A Douta Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, monocraticamente, afastou a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento à Apelação, para reduzir dos valores das multas impostas para R$ 9.000,00 (nove mil reais), ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para julgar, parcialmente, procedentes os embargos à execução, para reduzir o valor da multa nos termos supracitado, fixando o termo inicial para incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC no 113/2021), o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

Inverto o ônus
da
sucumbência, fixando-o de forma escalonada, no percentual no mínimo previstos no §3o, do art. 85, do CPC, a considerar o proveito econômico obtido.” (Sic).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, defendendo que os valores das multas aplicadas pelo PROCON Estadual observaram os critérios estabelecidos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor (id. 312193883, págs. 01/08).

Na sessão do dia 17/12/2025, a Relatora proferiu voto, negando provimento ao Recurso de Agravo Interno, manejado pelo Estado de Mato Grosso, cuja parte dispositiva foi redigida da seguinte forma:

“Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantenho integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.” (Sic).

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira, pediu vistas do Recurso e apresentou voto divergindo do entendimento da Relatora, para prover o Agravo Interno, mantendo os valores originários das multas
. Veja-se:

“Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão monocrática agravada, restabelecendo o valor original da multa administrativa no montante de R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais), conforme fixado no procedimento sancionador levado a efeito pelo PROCON/MT.” (Sic).

Por fim, a Primeira Vogal, Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos,
acompanhou o entendimento da Relatora.

Em vista de não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do
quantum
fixado a título de multa administrativa, à luz dos princípios que regem o exercício do poder sancionatório estatal.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar a sanção pecuniária, estabelece que a multa deve ser fixada segundo critérios objetivos, notadamente a gravidade da infração, a vantagem eventualmente auferida e a condição econômica do fornecedor.

Tais parâmetros não podem ser interpretados de forma dissociada dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que funcionam como limites materiais ao exercício do poder sancionatório da Administração.

No caso dos autos, conforme anotado, discutiu-se no processo administrativo que tramitou perante o PROCON, a existência de falha na prestação dos serviços e aquele órgão aplicou multa que totalizou o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

A multa, conforme revela o processo administrativo constante do caderno processual, foi imposta em razão de reclamação da consumidora
Marileuza
Ferreira da Cruz Miranda, em razão da cobrança de fatura de energia elétrica, no valor de R$ 6.913,33 (seis mil, novecentos e treze reais e trinta e três centavos), prática que o PROCON identificou como abusiva e lesiva à boa-fé objetiva nas relações de consumo, posto que a Reclamada, ora Agravada, não procedeu à fiscalização adequada e periódica no aparelho medidor, demorando, de consequência, a descobrir o desvio de energia, o que configurou falha na prestação do serviço.

Entrementes, observo que, embora tenha constado, na decisão administrativa, a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque o valor da multa é incompatível com a gravidade da infração, se ajustando, tão somente, à condição econômica do infrator.

Ao demais, o procedimento administrativo decorreu de reclamação de consumidor, relativos a débito oriundo de recuperação de consumo e a autoridade administrativa impôs multa em valor d
e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sem motivação adequada e sem correlação com a gravidade das condutas apuradas.

Nesse contexto, sopesando as nuances do caso concreto e analisando o procedimento administrativo apontado na inicial, entendo que se mostra pertinente reduzir cada multa para R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor esse condizente com as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter o caráter punitivo e pedagógico da penalidade.

Não há desconsiderar que não se trata de indenização direta ao consumidor, mas ao próprio órgão fiscalizador, o que implica dizer que a multa deve ser aplicada com equilíbrio e observando a proporcionalidade com a infração administrativa, para que seja aceita pela comunidade.

Diante disso, deve o Recurso ser desprovido, mantendo inalterada a decisão monocrática da Douta Relatora que proveu, em parte, a Apelação da Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Estadual.

Por tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026